Tribunal: TJSP
Processo: 2241643-22.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO CRIMINAL – INDEFERIMENTO DE PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882032
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2241643-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é paciente
DIOGO
FREITAS
DE
BARROS,
Impetrantes
LUIS
CARLOS
PANSONATTO JUNIOR e MARCO ANTONIO GODOI SPERANDIO, é
impetrado MMJD DA UNIDADE REGIONAL DO DEECRIM DA 10a RAJ -
SOROCABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2241643-22.2020.8.26.0000
2
HABEAS CORPUS No 2241643-22.2020.8.26.0000.
Comarca: Sorocaba SP.
Impetrantes: Marco Antonio Godoi Sperandio e Luis Carlos Pansonatto
Junior, advogados.
Paciente: Diogo Freitas de Barros.
Voto: 46.844.
HABEAS
CORPUS

EXECUÇÃO
CRIMINAL

INDEFERIMENTO DE PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO
DOMICILIAR AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE
OU TERATOLOGIA ORDEM DENEGADA.
Vistos.
Trata-se de ordem de HABEAS CORPUS impetrada
por Marco Antonio Godoi Sperandio e Luis Carlos Pansonatto Junior,
advogados, em favor de Diogo Freitas de Barros.
Pugnam, em suma, com pedido de liminar, pela
concessão do benefício da prisão domiciliar, sob o fundamento da
caracterização de circunstâncias diferenciadas, por razões humanitárias,
devido à pandemia de COVID-19 e a Recomendação 62, do Conselho
Nacional de Justiça (fls. 1/9).
Sustentam, a propósito, que o paciente faz parte de
grupo de risco, em razão de suas condições de saúde.
Pelo que se verte da inicial e dos documentos que a
instruíram, o paciente cumpre pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão, decorrente de condenação pela prática do crime de tráfico ilícito de
entorpecentes, com data de vencimento de pena prevista para 27/12/2023 (fls.
73/74).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2241643-22.2020.8.26.0000
3
Em 05/10/2020, foi indeferido, em primeiro grau de
jurisdição, pleito de concessão de prisão domiciliar, formulado em favor do
paciente (fls. 11/13, idem 139/141).
Indeferida
a
liminar
(fls.
149/150),
a
D.
Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento ou pela denegação da
ordem (fls. 154/158).
É, em síntese, o relatório.
Impõe-se a denegação da presente impetração.
Importa considerar, de início, a inexistência de
demonstração de qualquer circunstância que pudesse conferir contornos de
ilegalidade à situação do paciente, de modo a justificar o reconhecimento de
coação ilegal, nos termos do art. 648, do Cód. de Proc. Penal.
A
presente
via
jurisdicional,
em
regra,
é
incompatível com a análise de incidentes da execução criminal, o que
demanda procedimento adequado a ser devidamente instruído em primeiro
grau de jurisdição e o caso em tela não apresenta contornos de
excepcionalidade.
Não consta a interposição de agravo em execução e
os estreitos limites desta via jurisdicional são incompatíveis com sua
utilização como substitutiva do recurso apropriado.
Caracterizado está, assim, em princípio, o uso
abusivo desta via jurisdicional.
Ademais, a r. decisão em primeiro grau de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2241643-22.2020.8.26.0000
4
jurisdição, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, está, em princípio,
devidamente motivada.
Por outro lado, no que tange a Recomendação
62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, não se demonstrou de plano, como
era de rigor, a presença dos requisitos para a concessão de quaisquer
benefícios, em especial, no que tange à alegada imprescindibilidade.
Assim, considerados os estreitos limites desta via
jurisdicional, por encontrar razoável suporte jurisprudencial, não enseja a
caracterização de coação ilegal ou nulidade, ou seja, não pode ser tida como
flagrantemente ilegal ou teratológica.
De qualquer forma, como já anotado, a insurgência
constante da inicial deve ser deduzida, propriamente, em sede recursal, do
que decorre, em princípio, a utilização abusiva da presente via jurisdicional,
pois esta não se presta a tanto, ressalvadas situações excepcionais, nas quais
não se insere o caso em tela, como substitutiva do recurso.
Não se vislumbra, assim, ilegalidade a ser corrigida
por meio do presente writ.
Face ao exposto, meu voto denega a presente
impetração.
NUEVO CAMPOS
Relator